Tribunal: TJSP
Processo: 1010014-61.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - L.E.R./D.O.R.T. NO OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As lesões pericialmente constatadas no ombro direito da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - L.E.R./D.O.R.T. NO OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As lesões pericialmente constatadas no ombro direito da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (1o.02.2023), conforme julgamento do Tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (24.04.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida - Reexame necessário desprovido, com observações (juros de mora e correção monetária).